Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710472-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOANA DE PAOLI FARIA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO POLO POSTERIOR – DMRI. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. INJEÇÃO INTRAVITREA. APLICAÇÕES DE EYLIA (AFLIBERCEPT). CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no Tema 123 do Supremo Tribunal Federal, “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2. O contrato de plano de saúde em questão foi firmado entre as partes anteriormente à edição da Lei no 9.656/98 e não foi adaptado às previsões desta. 3. Não há no contrato previsão de cobertura para os tratamentos solicitados pela autora, sendo, portanto, lícita a recusa da operadora do plano de saúde. 4. Inexistente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a aplicação dos preceitos da Lei 9.656/1998, pugnando para que a parte recorrida venha custear os exames e os tratamentos que lhes foram prescritos pelo médico responsável, além do ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos. Ademais, aponta a existência de ofensa aos artigos 6o e 196 a 200, todos da Constituição Federal, defendendo a contrariedade ao direito à saúde, apontando a existência de abusividade contratual. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 46954195). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às teses jurídicas da aplicação dos preceitos da Lei 9.656/1998, culminando na procedência do custeio dos exames e dos tratamentos almejados pela insurgente, e do direito ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos. Isso porque “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 2/12/2022). A respeito, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no apontado vilipêndio aos artigos 6o e 196 a 200, todos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005